Tribunal: TJDFT
Processo: 0736844-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736844-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO OSCAR CARLOS FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO OSCAR CARLOS FERREIRA, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pela 22a Vara Cível de Brasília-DF, em procedimento de Liquidação Provisória por Arbitramento proposto em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 106286790 - autos de origem): "(...). Dessarte, a teor do artigo 99, § 2o, do CPC, demonstre a parte autora, por elementos documentais e idôneos (últimas declarações de ajuste de IRPF, contracheques ATUAIS ou extratos bancários das contas titularizadas nos últimos 90 dias), sua condição de hipossuficiente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Faculta-se, alternativamente, a comprovação, no mesmo prazo, do recolhimento das custas iniciais, pontuando-se, desde logo, que não se aplica, à presente demanda, qualquer hipótese de inexigibilidade dos emolumentos, na esteira do que dispõe o art. 186 do PGC, tampouco havendo, à luz dos artigos 82 e seguintes do CPC, previsão legal a amparar o pretendido “recolhimento diferido”. No mesmo prazo, sob pena de indeferimento da inicial, faculto a emenda à inicial, a fim de que o demandante esclareça sua legitimidade para, singularmente, deduzir a pretensão satisfativa. Tal medida comparece impositiva, uma vez que, consoante se colhe, o crédito, cuja liquidação e ulterior satisfação se postula, teria origem em cédula de crédito rural (ID 106270400) que teria sido emitida pelo postulante em conjunto com terceiro, evidenciando, portanto, seu interesse jurídico na demanda satisfativa. Ainda, sendo certo que qualquer decisão judicial, na forma pretendida, voltada a liquidar a obrigação e, ulteriormente, impor seu adimplemento, incidirá, de forma relevante e direta, na esfera jurídica e econômica de pessoa que não teria sido incluída no polo passivo, deve a parte autora emendar a peça de ingresso, para fazer com que venha a integrar a lide o sujeito que suportará os efeitos materiais da tutela jurisdicional vindicada nesta sede, sob pena de ineficácia do provimento jurisdicional almejado, na esteira do que dispõe o artigo 115 do CPC. A emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada), com todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, sendo dispensada a juntada, em duplicidade, de documentos já acostados à primeva peça de ingresso. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, legalmente assinalado para a emenda, certifique-se e voltem imediatamente conclusos". Na origem, o exequente/agravante propôs o mencionado procedimento de liquidação para fins de Cumprimento Provisório de Sentença decorrente do julgamento da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual ficou reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41,28%. Proposto o referido procedimento de liquidação, o Juízo a quo determinou ao exequente que emendasse a Inicial, com o fito de demonstrar a sua legitimidade ativa. Contra o referido pronunciamento judicial, o agravante interpôs o presente recurso, de modo a requerer a tutela recursal para que fosse determinado o andamento do feito original. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se, em verdade, que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, uma vez ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que determinem mera emenda à Inicial, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não suficiente, insta acrescentar que a recorribilidade do pronunciamento judicial agravado também deve ser afastada pelo fato de a determinação de emenda à Inicial ter natureza de despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC). Nesses sentidos, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. (...). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO PROCESSUAL SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de agravo de instrumento contra ato processual cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento não admitem interpretação extensiva. (...). Unânime. (Acórdão 1080142, 07136978520178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 12/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2021 12:54:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora